Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 51.180/2020-STF
    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o pedido perdeu objeto.
    Isso porque a prisão preventiva do requerente foi revogada pelo Juiz de Direito José Alfredo de Andrade Filho da Comarca de Casa Branca/SP (documento eletrônico 107).
    Isso posto, julgo prejudicado o pedido de extensão (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator